Tribunal: TJDFT
Processo: 0736124-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Processo : 0736124-03.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo no 2009.01.1.134432-0 (PJe 0134432-69.2009.8.07.0001). Doravante, a parte agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 47027710). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Retire-se da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator